Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CABÍVEL PARA SANAR OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PARA INTEGRAR O JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE MANTIDA. ACÓRDÃO INALTERADO.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou para integrar o julgado.
2. Referido recurso que não se presta para instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada e decidida pelo Órgão Julgador.
3. Em princípio, não se admite o estabelecimento da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa dos honorários quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da disputa forem elevados (REsp 1.850.512/SP - Tema no 1076)
4. Mesmo em consonância com o que restou pacificado no referido Tema no 1076, há que se aplicar um conjunto de princípios constitucionais em atenção ao que disciplinam os arts 1o e 8o do CPC, além da obrigatória observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Excepcionalmente, a norma processual permite que a verba honorária seja arbitrada por apreciação equitativa do julgador, tanto nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, e mesmo quando o valor da causa for muito elevado (art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC).
6. Caracterizada a excepcionalidade, in casu, deve ser mantida a fixação dos honorários sucumbenciais de forma equitativa.
7. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.